Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-26

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação. Posse de aparelho celular produto de crime. Alegação de ausência de dolo. Inversão do ônus da prova quanto à licitude da posse. Aquisição de pessoa desconhecida por meio de rede social e sem comprovação documental. Dolo configurado. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que julgou procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180 do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de dolo, afirmando que não há prova de que o acusado tivesse conhecimento da origem ilícita do aparelho celular apreendido em sua posse, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente do dolo necessário à configuração do crime de receptação ou se a hipótese autoriza a absolvição do acusado ou a desclassificação da conduta para receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado autoriza a inversão do ônus probatório quanto à demonstração da licitude da posse, incumbindo ao possuidor apresentar explicação plausível e comprovada para a origem do objeto.

4. A versão defensiva de que o aparelho foi adquirido após anúncio no Facebook, de pessoa identificada apenas como “Gustavo”, com entrega combinada no Shopping Popular de Ceilândia e sem visita a qualquer estabelecimento comercial, revela aquisição realizada de pessoa desconhecida e em circunstâncias que não asseguram a licitude do bem.

5. Tendo o apelante afirmado ter consultado o IMEI no site da Anatel, mas não apresentado qualquer prova da consulta, registro da negociação ou documentação da compra, tampouco fornece elementos que permitam identificar o suposto vendedor, a condenação deve ser mantida.

6. O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias do fato e da conduta do agente, sobretudo quando a aquisição ocorre em condições atípicas, sem cautelas mínimas e sem comprovação da procedência lícita do bem.

7. A desclassificação para receptação culposa exige demonstração efetiva de boa-fé e de impossibilidade de o agente perceber a origem ilícita do objeto, circunstância não evidenciada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.